Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-46.2021.8.11.0059
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002835-46.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEIDE MENDES DE SOUSA SILVA - CPF: 029.434.981-22 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
– AUXILIO TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A reclamante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a servidora demandante pretendia a condenação do Município requerido ao pagamento de adicional de insalubridade, em grau máximo, com base no salário base da categoria e retroativos, bem como indenização de transporte dos profissionais, além de indenização de 30% (trinta por cento) do proveito econômico, em razão da contratação de advogado.

2.

Sustenta a recorrente, em preliminar, a nulidade da sentença argumentando que o magistrado não apreciou todos os pedidos iniciais e que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi permitida a juntada de novos documentos pela demandante.

3.

Quanto ao mérito, relata que exerce a função de agente comunitária de saúde e faz jus ao adicional de insalubridade, tendo em vista que percebe em seus vencimentos o valor equivalente a 10% (dez por cento) do salário base, ou seja, em grau mínimo, e que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias deveriam receber o valor correspondente ao adicional de insalubridade em grau máximo.

4.

Inicialmente, cumpre observar que não há que se falar em nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa da parte autora, ora recorrente, uma vez que, em sua petição inicial, limitou-se a fazer um protesto genérico por todos os meios de prova admitidos em direito, sem indicar o ponto controvertido que pretendia esclarecer.

5.

Desse modo, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo. Ademais, após a apresentação da contestação pelo recorrido, na qual foi trazido aos autos laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, a recorrente se manteve inerte, sem impugnar o laudo apresentado ou requerer a produção de quaisquer provas.

6.

Além do mais, no caso, não há que se falar em
sentença

citra

petita
, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas nos autos.

7.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

8.

Conforme relatado, a controvérsia recursal reside em verificar se a recorrente possui o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo, pois alega que é exposta a condições insalubres no exercício do cargo de Agentes Comunitário de Saúde e Agente de Combate de Endemias.

9.

É cediço que é desnecessária a exigência de Lei Municipal, autorizando o pagamento do adicional de insalubridade, no entanto, a atividade desempenhada pela parte autora deve estar classificada na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou, ainda, a constatação, por perícia, de que a atividade é desempenhada em local com condições insalubres.

10.

Com efeito, a Lei Complementar nº 101/2015 do Município de Confresa dispõe sobre o plano de cargos e carreiras e vencimentos dos servidores municipais, disciplinando no artigo 74 o direito ao adicional de insalubridade dos funcionários que trabalhem em tais condições e os §§3º e 4º dispõem que a caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia.

11.

Sendo assim, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à comprovação efetiva das condições insalubres a que o servidor está exposto.

12.

Outrossim,
os servidores que exercem a função de Agente Comunitário de Saúde e de Combate à Endemias a atividade por eles desenvolvida não se enquadram nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15, a qual descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e as situações que se enquadram como ambientes insalubre.

13.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

N.U 0011451-37.2017.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 22/10/2019; N.U 0007159-48.2013.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 16/10/2019).

14.

Ademais, após análise dos documentos apresentados, constata-se que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) realizado em 2019 concluiu que as atividades da recorrente não a expõem a agentes biológicos que caracterizem a existência de insalubridade, conforme a legislação em vigor.

15.

Diante da conclusão do LTCAT de que as atividades exercidas pela recorrente não são insalubres e que
a atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias não se enquadram nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15
,
não há reconhecimento do direito ao adicional, em grau máximo, com base no salário base da categoria.

16.

Nesse sentido é a jurisprudência esta E. Turma Recursal em hipóteses envolvendo Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias do Município de Confresa: N.U 1002847-60.2021.8.11.0059, Turma Recursal Única,
Valmir Alaercio Dos Santos
, julg em 06/03/2023; N.U 1002853-67.2021.8.11.0059, Turma Recursal Única, Sebastião de Arruda Almeida, julg. em: 06/03/2023.

17.

Quanto ao pagamento de
auxílio transporte para a função de Agente Comunitário de Saúde e de Combate a Endemias, não é possível sua concessão, ante ausência de previsão legal
.

18.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

19.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

20.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator